Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE CADERNETA DE POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, INCISO X, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal de 40 salários-mínimos, mesmo diante de movimentação atípica na conta. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ e busca o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado acerca da análise da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) examinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com o exclusivo objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a aplicação do art. 833, X, do CPC, assentando que a regra de impenhorabilidade da caderneta de poupança é preservada até o limite legal, não se caracterizando exceção pela simples existência de movimentação atípica.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que movimentações incomuns na poupança, por si sós, não afastam a presunção de reserva econômica nem configuram má-fé ou tentativa de fraude à execução.
5. A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao julgamento, o que não se verifica no presente caso.
6. O recurso tem propósito de rediscutir fundamentos e reavaliar matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
7. A intenção de prequestionamento, isoladamente, não justifica o acolhimento dos embargos, devendo o recurso estar fundamentado nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 833, X.
(g)